Tribunal: TJDFT
Processo: 0740959-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer a prescrição punitiva da parte ré, de modo a anular o processo administrativo no 01113-001194/2011. Em seu recurso rememora os marcos temporais do processo administrativo. Assim, ressalta que em 21/11/2011 a parte autora foi notificada da abertura de processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir; que em 17/07/2012 foi aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir; que em 12/09/2014 encaminhada notificação para o interessado apresentar eventual recurso à JARI; que em 27/06/2016 foi enviado ofício informando a negativa do recurso interposto e a concessão de prazo para recurso à Contradife; e que após a negativa do recurso em última instância foi expedido, no dia 01/08/2017, ofício informando a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Ressalta que o artigo 22 parágrafo único da Resolução no 182/2005 do Contran estabelece que o prazo prescricional será interrompido com a notificação prevista no artigo 10 daquela Resolução. Alega que a sentença desconsiderou a previsão exposta no artigo 9o do Decreto no 20.910/32, que dispõe acerca da ausência de retomada do prazo prescricional durante a tramitação do processo administrativo. Destaca que o artigo 24 da Resolução no 723/2018 do Contran determina a interrupção da prescrição da pretensão punitiva em três oportunidades – na notificação da instauração do processo administrativo; da aplicação da penalidade de suspensão/cassação do direito de dirigir; e do julgamento do recurso na Jari. Assim, requer que seja afastada a prescrição da pretensão punitiva relativa ao processo administrativo indicado nos autos.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
III. A Resolução no 723/2018 do Contran referendou a Deliberação no 163/2017 do Contran (artigo 1o da Resolução no 723/2018), de modo que estabelece as regras do procedimento administrativo para as infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016 (conforme artigo 1o da Deliberação no 163/2017). Contudo, a situação em apreço trata de processo administrativo instaurado no ano de 2011, de modo que não se aplica o mencionado artigo 24 da Resolução no 723/2018 - Contran, sendo adotadas as regras estabelecidas pela Resolução no 182/2005 do Contran.
IV. Estabelece o artigo 22 da Resolução no 182/2005 do Contran que: “Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução”.
V. Assim, existe previsão para apenas uma interrupção do prazo prescricional, quando da notificação do artigo 10 da Resolução no 182/2005, que tem por objetivo dar ciência da instauração do processo administrativo e do prazo para defesa.
VI. No caso, a parte autora foi notificada da abertura do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir mediante notificação expedida em 21/11/2011 e recebida em 25/11/2011 (ID 30581595, págs. 34 e 36), momento que ocorreu a interrupção do prazo prescricional, de modo que o termo final do prazo prescricional era o dia 25/11/2016. Ainda, conforme entendimento reiterado deste E. TJDFT, não prevalece a tese de que o prazo prescricional deveria permanecer suspenso durante todo o trâmite do processo administrativo, uma vez que fere o escopo da lei a possibilidade de que o processo administrativo possa ser postergado por período indefinido. Neste sentido: “IX. Ainda, quanto à tese de que o prazo prescricional deveria permanecer suspenso durante o curso do processo administrativo, convém destacar que as três Turmas Recursais deste TJDFT possuem entendimento reiterado de que, a partir da notificação da autuação, o prazo prescricional para a conclusão do processo administrativo será de cinco anos, contados de forma contínua a partir daquela data. Neste sentido: (...) X. Aliás, entender de forma diversa poderia obstar o escopo da legislação, eis que eventual autorização para diversos marcos interruptivos ou até mesmo a suspensão do transcurso do prazo prescricional ao longo do processo administrativo e/ou judicial poderia prolongar o processo por até 20 anos, ferindo o objetivo da lei 9.873/99.” (Acórdão 1231429, 07075120620198070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Contudo, constata-se que a decisão final do processo administrativo foi proferida apenas em 04/07/2017 pela Contradife, sendo expedida a notificação da aplicação da penalidade em última instância para a parte autora no dia 01/08/2017 (ID 30581596, págs. 33 e 36), quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal. Assim, configurada a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo, devendo ser mantida a sentença recorrida.
IX. No mesmo sentido: (Acórdão 1397045, 07373450720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1319793, 07272054520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1315231, 07412291520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1285388, 07391384920198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.